Tribunal: TJDFT
Processo: 0731823-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731823-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: RENATA ALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal interposto pelo CONDOMINIO PARANOA PARQUE – 6 ETAPA (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0702319-69.2021.8.07.0008, proposto em desfavor de RENATA ALVES DE ARAÚJO (executada). Compulsando o feito originário, é possível verificar que o mesmo pedido veiculado no presente agravo já foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau (ID no 215345353) nos autos da ação de origem, em 22/10/2024. Ante o exposto, considerando a superveniência da decisão deferindo o mesmo pedido contido no bojo do presente agravo, afasta-se o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, de modo que JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador